Tribunal: TJSP
Processo: 1501523-62.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2o, INC. II, C.C. O ART 14, INC. II, AMBOS DO CODIGO PENAL. APELO DA DEFESA -MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O RÉU – RELATO DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DO CONCURSO AGENTES – IMPOSSIBILIDADE - SUFICIENTE A CONCORRÊNCIA DE DUAS OU MAIS PESSOAS NA

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2o, INC. II, C.C. O ART 14, INC. II, AMBOS DO CODIGO PENAL. APELO DA DEFESA -MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O RÉU – RELATO DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DO CONCURSO AGENTES – IMPOSSIBILIDADE - SUFICIENTE A CONCORRÊNCIA DE DUAS OU MAIS PESSOAS NA EXECUÇÃO DO CRIME. CORRETO O PERCENTIL APLICADO EM RELAÇÃO A TENTATIVA EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PENA E REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA E FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.